Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demonstração do mau tempo na data prevista para o voo é insuficiente para excluir a responsabilidade da ré se as evidências indicam que o atraso decorreu da manutenção extraordinária da aeronave (ID 48680091, pág. 2).
2. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, com a chegada ao destino depois de dez horas e pernoite no local da conexão ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral reparável. Os autores deveriam chegar em Campo Grande às 22h55 do dia 16 de novembro, mas chegaram às 7h45 do dia 17.
3. Mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 1.000,00 para cada autor, se não há prova de repercussão relevante aos passageiros, como perda de compromissos, desconforto ou falta de assistência material. A alegação de “transtornos incalculáveis” desprovida de contexto ou narrativa fixa o dano no atraso em si, circunstância que recomenda a manutenção do quantum definido na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.